Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737491-28.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707145-20.2021.8.07.0015 AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a determinação para cumprimento do disposto no art. 57 da Lei de Falências consta da decisão ID Num. 148719044, a qual não foi objeto de recurso em relação a este ponto em particular no prazo legal. Já a decisão apontada como agravada (ID Num. 163787054) se limitou a rejeitar o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora